Tribunal: TJDFT
Processo: 0724022-80.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0724022-80.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: LUIZ CARLOS BITTENCOURT PACIENTE: DIEGO SILVERIO MACEDO DE CARVALHO AUTORIDADE: JUÍZO DA 3a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de DIEGO SILVERIO MACEDO DE CARVALHO, preso em 17/04/2021, pela suposta prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei no 11.343/06 (tráfico de drogas), contra a decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, que decretou a prisão preventiva do paciente, para a garantia da ordem pública. Informa o impetrante que foi decretada a prisão temporária do paciente e expedido mandado de busca e apreensão, sendo que, durante o cumprimento deste último, foi localizada uma pequena quantidade de droga em sua casa, e ele foi preso em flagrante e beneficiado com liberdade provisória pelo Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia, com aplicação de outras medidas cautelares. Porém, posteriormente, ele foi preso preventivamente e denunciado, em decorrência dos mesmos fatos, e está segregado desde a data acima, por força de cumprimento de mandado de prisão preventiva. Diz que o Ministério Público manifestou-se pelo arquivamento das cautelares de prisão temporária e preventiva por ter se esgotado o objeto e seus fins. Alega que somente foi deferido acesso aos autos pela defesa no mês de junho. Afirma que o paciente faz uso de drogas desde a adolescência, não oferece risco à ordem pública, bem como diz que, em caso de condenação, ele poderá vir a ser beneficiado pelo tráfico privilegiado ou haverá desclassificação para uso pessoal, podendo ser concedida prisão domiciliar com monitoramento eletrônico. Requer o deferimento da liminar, a fim de revogar a prisão do paciente, com expedição de alvará de soltura. Subsidiariamente, pleiteia a aplicação de outras medidas cautelares e, no mérito, pretende a concessão da ordem (ID 27631362). A inicial veio acompanhada de documentos. É o relatório. Decido. Alega o impetrante, em síntese, que o paciente está preso preventivamente, mas foi beneficiado com outras medidas cautelares, ao ser preso em flagrante, em decorrência dos mesmos fatos, bem como o advogado somente teve acesso aos autos de prisão preventiva em junho do corrente ano, o paciente não oferece risco à ordem pública e, se condenado, poderá ser beneficiado pelo tráfico privilegiado, ou haverá desclassificação para uso pessoal, podendo ser aplicadas outras medidas cautelares. Entretanto, da análise dos fatos e documentos que instruem a impetração, é possível constatar que, neste momento, a segregação cautelar é necessária pelo fundamento acima, razão pela qual é de se concluir que a decisão monocrática não se constitui em constrangimento ilegal. DA ADMISSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA De início destaco que, no caso, é admissível a prisão preventiva, porquanto o delito imputado ao paciente (tráfico de drogas) supera o patamar de 4 (quatro) anos de pena máxima, restando preenchido, portanto, o requisito previsto no art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal. DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO – (fumus comissi delicti) A denúncia foi oferecida em 26/04/2021, nos seguintes termos: “No dia 19 de março de 2021, por volta das 05h40, na QNO 7, Conj. A, Casa 24 - Ceilândia/DF, o ora denunciado, de forma livre, voluntária e consciente, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, tinha em depósito, para fins de difusão ilícita: a) quatro porções de maconha, acondicionadas em plástico, com a massa líquida de 74,80 g (setenta e quatro gramas e oitenta centigramas); b) duas porções de maconha (haxixe), com a massa líquida de 37,83 g (trinta sete gramas e oitenta e três centigramas); c) duas porções de maconha, à guisa de cigarro artesanal, com a massa líquida de 0,25 g (vinte e cinco centigramas); e d) uma porção de maconha, acondicionada em segmento de plástico, com a massa liquida de 24,36 g (vinte quatro gramas e trinta e seis centigramas). Na data mencionada, agentes de polícia deram cumprimento a mandados de prisão temporária e de busca e apreensão expedidos pela Terceira Vara de Entorpecentes do Distrito Federal no bojo do PJe 0707052-02.2021.8.07.0001. Um dos alvos da operação era DIEGO SILVÉRIO MACEDO DE CARVALHO. A apuração guarda origem em investigação policial da DRD 2 da CORD, envolvendo o tráfico perpetrado por meio de redes sociais e envio das drogas pelos Correios. Diante da situação descrita, após entrada e contenção dos moradores, DIEGO SILVÉRIO MACEDO DE CARVALHO foi prontamente identificado e, após ser abordado, admitiu manter drogas no interior do armário situado em seu quarto. Realizada busca no local, os agentes localizaram, no interior do quarto do denunciado, as drogas supramencionadas. Também havia um aparelho celular SAMSUNG, sem indicação de modelo aparente, e um chip da operadora VIVO 4G+, no 89551094260160784693-60, na posse do denunciado. Na sequência, foi feita a busca em seu veículo, um GM/Corsa, sendo encontrado no seu interior: • uma balança de precisão prateada; • uma tesoura com sujidades; • um pen drive marca SanDisk; • uma máquina para efetuar transações com cartões de crédito bancários do Mercado Pago; • um aparelho celular da marca SAMSUNG, modelo: SM-J 530G/DS, número de slots: 2, IMEIs: 353114091159857,353115091159854, com coloração dourada e tela danificada; e • um aparelho celular da marca SAMSUNG, modelo: SM-A205G/DS, número de slots: 1, cor preta, sem IMEI aparente. Ao que consta, as drogas apreendidas, vinculadas ao denunciado, estavam destinadas à difusão ilícita. Pelo exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO denuncia DIEGO SILVÉRIO MACEDO DE CARVALHO, como incurso nas penas do art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006” (download – p. 69-71). Portanto, da descrição acima, ressai inequívoca a materialidade do delito, bem assim a presença de suficientes indícios de autoria (fumus comissi delicti), sendo certo que, para o fim de se decretar a prisão cautelar, inexigível, sem qualquer manifestação conclusiva, a certeza absoluta quanto à autoria delitiva. DOS FUNDAMENTOS/NECESSIDADE DA PRISÃO – (periculum libertatis) Consoante os elementos dos autos, foi iniciada investigação destinada à apuração de comercialização de drogas, mormente por meio de redes sociais, sendo que o grupo utiliza-se dos Correios para a difusão de entorpecente. Assim, foi inicialmente decretada a prisão temporária do paciente e autorizada busca e apreensão em sua residência. Durante as buscas, foram localizadas drogas, além de outros objetos, e ele foi preso em flagrante em 19/03/2021. Na ocasião, o Juízo do NAC lhe concedeu liberdade provisória, com aplicação de outras cautelares, embora com manifestação do Ministério Público pela manutenção da prisão. Após, ao que consta, no curso da prisão temporária, a autoridade policial responsável pela Coordenação de Repressão às Drogas – CORD/DF, requereu a prisão preventiva do paciente e, assim, o juízo, examinando pedido feito, decretou a segregação cautelar do paciente em 16/04/2021. Na decisão impugnada, o Juízo esclareceu que não se trata de reapreciação da decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia, mas de pedido de prisão da autoridade policial em razão dos fatos investigados, antes e depois da prisão temporária. Confiram-se os fundamentos: (...) “Primeiramente, cumpre registrar que, com a presente representação, não se pretende, a meu ver, mera reapreciação de decisão proferida pelo Juízo da Audiência de Custódia, o qual, ao analisar os fatos referentes a prisão em flagrante do Representado (quais sejam a apreensão de drogas no cumprimento dos mandados de busca e apreensão e prisão temporária, determinados por este Juízo), entendeu pela não conversão em prisão preventiva. Na presente, busca a Autoridade Policial o decreto da prisão preventiva do Investigado, não apenas pelos fatos que levaram a sua prisão em flagrante, mas por todo o apurado, antes e depois, de sua prisão temporária, autorizada por este Juízo. Anote-se ainda que o Juízo da Custódia sequer poderia fazer qualquer consideração quanto a totalidade das investigações, que, repita-se, prosseguiram depois da prisão temporária do Representado, vez que não eram de seu conhecimento e tramitam sob a competência do Juízo Natural. Passo a apreciação da representação. Com razão, o Ministério Público. Como sabido, a natureza cautelar da prisão preventiva impõe-lhe a marca da excepcionalidade, razão pela qual a sua decretação somente se justifica quando se encontram presentes os dois pressupostos básicos das medidas cautelares em geral, quais sejam: fumus boni iuris e periculum in mora. O primeiro diz respeito à prova da existência do crime e indício suficiente de sua autoria. O segundo, por sua vez, encontrase na garantia da ordem pública ou econômica, conveniência da instrução criminal ou segurança da aplicação da lei penal, conforme disposto no art. 312 do CPP. No presente caso, o Representado é investigado por suposto envolvimento com tráfico de drogas praticado por rede social em larga escala, não só no Distrito Federal, mas em várias Unidades da Federação, o que demanda uma pronta ação do Poder Público competente para cessá-lo, sob pena de causarem ainda mais prejuízo a Sociedade e a Saúde Pública, que atravessam momentos extremamente conturbados, em razão da Pandemia causada pelo Covid-19. Há, portanto, indícios da autoria e da materialidade delitiva, sendo os crimes ora imputados ao Representado de extrema gravidade, revelando a periculosidade do agente. Os fatos atribuídos ao Representado exigem uma rápida e eficiente resposta do Poder Judiciário em preservação da sociedade, pois se enquadram perfeitamente naquelas condutas que diuturnamente vêm apavorando a população e colocando em risco a Sociedade como um todo. Ressalte-se que, pelo meio que utiliza para a comercialização das drogas (redes sociais), que tem alcance imensurável, é bem provável que volte a praticar a atividade ilícita se colocado em liberdade provisória, mostrando-se, pois, necessária a prisão a fim de evitar que continue a empreitada criminosa que vinha desenvolvendo até ser preso temporariamente, uma vez que medidas cautelares alternativas não se demonstrariam suficientes para impedir a reiteração de atividades criminosas, fato que expõe a risco a ordem pública: “Para a garantia da ordem pública, visará o magistrado, ao decretar prisão preventiva, evitar que o delinqüente volte a cometer delitos, ou porque é acentuadamente propenso às práticas delituosas, ou porque, em liberdade, encontraria os mesmos estímulos relacionados com a infração cometida.” (JTACRESP 42/58). Aliás, quanto aos fatos delituosos, como anotado na manifestação do Ministério Público, "os elementos informativos revelam a dedicação do representado ao tráfico de drogas, de maneira habitual e “profissional”, através das redes sociais. Ressalte-se, há elementos suficientes a apontar que DIEGO é responsável por um perfil em uma rede social (Instagram) destinado à venda da droga, uma espécie de loja online, inclusive com logomarca. Como é sabido, o ambiente virtual facilita a disseminação das drogas, em razão do número de usuários que o possui. Some-se a isso a efetiva apreensão, quando do cumprimento dos mandados de busca e apreensão e de prisão em desfavor do representado, de diversas porções de droga (haxixe, skunk e maconha), prontas para a venda, além de diversos petrechos para manipular e partilhar o entorpecente." Isto é dizer que os elementos apontados na investigação preliminar foram, ao que se aponta, corroborados após sua detenção temporária. Não fosse suficiente, sua conduta, após ter conhecimento da investigação, ao deletar o perfil supostamente utilizado para a empreitada, demonstra, como registra a Autoridade Policial, que agira contra a apuração dos fatos em claro prejuízo a instrução criminal, o que reitera a necessidade de sua prisão preventiva, para que não continue a apagar provas e impeça o conhecimento completo da empreitada criminosa que, aparentemente, praticava. Desse modo, a medida cautelar requerida pela Autoridade Policial é a meu ver imperiosa. Por fim, insista-se, os delitos noticiados são graves e consistem, repita-se, em condutas que vem apavorando a sociedade e impondo que os cidadãos se vejam, cada vez mais, segregados em suas casas, sob o temor de se tornarem vítimas. Diante do exposto, DEFIRO o pedido e, com fundamento nos artigos 311, 312 e 313, todos do Código de Processo Penal e na manifestação do Ministério Público, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA DO REPRESENTADO DIEGO SILVÉRIO MACEDO DE CARVALHO, como medida de garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal. Expeça-se o respectivo mandado de prisão preventiva (...) p. 75-78. Na decisão que apreciou o pleito de revogação da prisão preventiva, o Juízo mencionou os fatos de forma minuciosa, afirmou que não há ilegalidade, a defesa teve acesso aos autos e indeferiu o pleito. Confiram-se os fundamentos: (...) “Imperioso destacar que, encerrada a investigação iniciada pelo decreto da prisão temporária e autorização da busca e apreensão, que culminou com a prisão em flagrante, este Juízo Natural, conhecedor de toda a investigação inicial e ciente das diligências posteriores, a partir de tais dados e dos fatos novos que surgiram, teve maiores condições para reavaliar a necessidade da prisão cautelar do Requerente, entendendo-se por sua custódia para garantia da ordem pública, aplicação da lei penal e, inclusive, assegurar a instrução criminal, vez que foi trazida notícia de tentativa de destruição de provas. Destaque-se que, nos autos principais n. 70.8888-10.2021.8.07.0001, foi noticiado ter sido a prisão preventiva do Requerente decretada em autos apartados no dia 20 de abril de 2021 (ID n. 89398718). Na mesma ocasião, a Autoridade Policial também apresentou relatório final do inquérito. Considerando que a Defesa, ora pleiteante, já estava constituída nos referidos autos na ocasião, é de se concluir que teve acesso ao informado, pois não há qualquer documento sigiloso no citado feito. Prosseguindo, em 26 de abril de 2021, o Ministério Público ofereceu denúncia e, em 05 de maio, foi determinada a notificação do Acusado. Igualmente, foi apresentada resposta à acusação em 11 de maio de 2021 e, cumprida sua notificação pessoal, vieram os autos conclusos em 20 de julho para eventual recebimento ou não da denúncia. Portanto, não há absolutamente nenhuma razão para reconhecer excesso de prazo nos autos, como pretendido pelo Requerente, vez que, no feito principal que responde neste Juízo, já foi encerrado o inquérito e, inclusive, oferecida denúncia. Outrossim, mesmo em razão às restrições da pandemia, em muito se está distante do fim do prazo para o encerramento da instrução criminal, previsto na Instrução n. 1 deste Tribunal de Justiça. Assim sendo, deve ser indeferido o pedido de relaxamento da prisão do Réu. Noutro giro, no que se refere às alegações de não acesso a Defesa aos autos sigilosos, mais uma vez, sem razão. Neste tocante, ao contrário do que retrata o Requerente, não é burocracia a observância do necessário para manutenção do sigilo aos referidos feitos, inclusive, sob pena de se incidir no crime previsto na Lei n. 9.296/96. Por tal razão, não é possível que, sem autorização judicial, ser concedida vista de autos sigilosos. Ocorre que, para ter seus pleitos apreciados, deve o causídico peticionar devidamente nos autos, expondo, ao menos, seus requerimentos. Da mesma forma, não é dado a Serventuários da Justiça deduzir pleitos nos autos às partes, ainda que solicitados por telefone ou outro meio de comunicação. Tecidas tais considerações, impõe registrar que, cumprido o mandado de prisão temporária autorizados nos autos n. 707052-02.2021.8.07.0001, desde 22 de março, foram feitos vários pedidos de acesso aos autos pelas Defesas constituídas dos Envolvidos, tendo sido, após manifestação do Ministério Público, devidamente autorizados por este Juízo em 29 de março de 2021. Até então, não havia sido juntada qualquer petição do Requerente que pudesse ser apreciada por este Juízo, contudo, dada a quantidade de envolvidos, foi autorizado excepcionalmente, com exceção de alguns representados, que fosse concedida vista às Defesas constituídas. Entretanto, apenas em 28 de junho de 2021, foi juntado aos referidos autos procuração do Requerente (ID n. 95968105) e, mesmo sem ter vindo acompanhada de qualquer petição, consequentemente, requerimentos, por já ter sido autorizado pelo Juízo o cadastramento das Defesas constituídas, sem necessidade de nova conclusão, imediatamente o cartório deste Juízo possibilitou seu acesso ao feito. Percebe-se, portanto, que, ao contrário de suas irrazoáveis alegações, este Juízo, exatamente para permitir pronto acesso aos autos às Defesas constituídas dos vários Envolvidos, no momento em que foi acostada procuração, insista-se em 28 de junho de 2021, mesmo sem apresentar qualquer requerimento demonstrando seu intento, valendo-se da autorização anterior, foi feito seu cadastro no processo. Quanto aos autos n. 711959-20.2021.8.07.0001, foi apresentada procuração, da mesma forma, em 22 de abril de 2021, novamente sem qualquer petição e, consequentemente, requerimento, razão pela qual não havia o que ser apreciado pelo Juízo quando foi determinado seu encaminhamento ao Ministério Público em 11 de maio de 2021 para outros fins. Assim, apenas quando a Defesa optou por apresentar petição e procuração posterior em 20 de maio de 2021, os autos vieram conclusos, tendo sido lhe autorizada a vista pretendida. Claramente, conclui-se que não há qualquer irregularidade a ser sanada, vez que seus pedidos de vista dos autos sigilosos foram atendidos quando promovidos da forma que se exige nosso ordenamento processual. Enfim, em relação a revogação da prisão preventiva do Requerente, também não merece ser acolhido o requerimento. Afinal, a questão já foi apreciada por este Juízo em abril do corrente ano, por ocasião da decretação da prisão preventiva em ID n. 96979786 e não vislumbro fatos novos capazes de modificar o entendimento já firmado. Repita-se, que, apesar do entendimento do Juiz do Núcleo de Audiências de Custódia (NAC), o qual nitidamente se limitou a análise do que constava no auto de prisão em flagrante, este Juízo, após acesso a totalidade do procedimento investigatório e inquérito finalizado, entendeu de forma diversa em relação a necessidade da cautela. In casu, como foi pontuado, na decisão que decretou a prisão preventiva, o contexto de traficância no qual foi flagrado, indicaria a necessidade da prisão, notadamente por lhe ser atribuído o suposto envolvimento no comércio de drogas em larga escala através das redes sociais no Distrito Federal e também em outras Unidades da Federação, utilizando-se supostamente de um perfil na rede social Instagram para a difusão ilícita, funcionando como uma verdadeira loja online, possuindo até logomarca. Dessa forma, sob pena de causar enormes prejuízos à Sociedade e à Saúde Pública, é incabível a soltura do acusado que, caso solto, poderá voltar a praticar a atividade ilícita em grande escala por seu perfil nas redes sociais sem que haja medidas cautelares passíveis de fiscalização suficiente para impedir a continuidade delitiva. Enfim, também é preciso destacar, que o fato do suspeito da infração gozar de bons antecedentes, ser primário e ter residência fixa não bastam para o relaxamento da prisão ou concessão de liberdade provisória. Trata-se de um comportamento mínimo exigível de todas as pessoas de bem. Aliás, a jurisprudência pátria, inclusive da Suprema e Superior Corte de Justiça, é no sentido de que aquelas condições não impedem a decretação da prisão preventiva, tampouco bastam para a concessão da contracautela. Ainda, sob outro foco, tendo em vista o fato concreto de que a prisão cautelar além de não se confundir não pode ser decretada como antecipação do cumprimento da pena, não há como justificar sua revogação sob o argumento de que eventualmente condenada será submetido a regime menos gravoso. Ora, o Réu pode inclusive vir a ser absolvido, o que não retira a legitimidade de eventual prisão cautelar. Não fosse suficiente, na esteira da Recomendação n 62 do CNJ, é importante considerar, que a reavaliação das prisões provisórias deve priorizar as pessoas que integram o grupo de risco, assim como aquelas que demonstrem condições pessoais favoráveis, pois a título de preservação da saúde e ordem pública, não se pode soltar pessoas que demonstrem alta probabilidade de colocar em risco justamente a saúde a ordem pública. Neste momento de maior desgaste das forças de segurança e saúde, a população deve estar preparada para diminuir as demandas sociais, de modo a reservar o foco das autoridades à crise de maior relevo que se desenrola. Ao fim, também se mostra necessária sua prisão para acautelar a aplicação da lei penal e a instrução criminal, em especial pelo noticiado objetivo de destruição de provas. Isto posto, com lastro nas razões e fundamentos acima pontuados, INDEFIRO o pedido de Revogação/Relaxamento da Prisão do Requerente (download - p. 108/112). Assim, tenho que as decisões encontram-se idoneamente fundamentadas, devendo ser registrado que o juízo não fica adstrito à manifestação da promotoria de justiça, sendo livre para formar sua convicção, sendo que, segundo consta dos autos, há representação feita pela autoridade policial pela decretação da prisão preventiva do paciente e há manifestação do Ministério Público pelo indeferimento do pedido de revogação da prisão preventiva, sendo que a manifestação diversa do Órgão Ministerial, anotada pela defesa, veio por meio de outro membro da promotoria, após o oferecimento da denúncia. Entendo que, no caso, ao que consta, inexiste ilegalidade, nos termos acima explanados pela autoridade coatora, bem como a prisão preventiva mostra-se proporcional. Saliente-se que o delito de tráfico de drogas é, por si só, de elevada gravidade, pois atinge a sociedade como um todo e alimenta a violência, causando intranquilidade no meio social, sendo necessário maior rigor da justiça com aqueles que o praticam. Com efeito, o que justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública (periculum libertatis) é a probabilidade, e não mera possibilidade, de reiteração delitiva. É a probabilidade da prática de novos delitos que causa intranquilidade no meio social, visto que a possibilidade é fator abstrato sempre presente. No caso, a probabilidade de reiteração criminosa decorre das circunstâncias do crime, das investigações que resultaram na apreensão de diversos tipos de drogas, bem como consta que o paciente possui anotações infracionais por furto qualificado e uso de drogas, o que indica sua periculosidade e que ele está a merecer maior rigor da justiça, a fim de inibi-lo da prática de novos delitos, protegendo o meio social. Importante registrar que se mostram inadequadas as demais medidas cautelares diversas à prisão, dentre as quais o monitoramento eletrônico, em face da gravidade concreta da conduta da paciente, o que demonstra a necessidade da segregação extrema. Decerto, em casos tais, há de se concluir pela insuficiência das medidas alternativas à segregação cautelar. A substituição por prisão domiciliar também se mostra inviável, porquanto não restou demonstrado que o paciente se encontra “extremamente debilitado por motivo de doença grave”, consoante exige o art. 318, inciso II, do Código de Processo Penal. Impende salientar que, quando presentes os requisitos da prisão cautelar, condições pessoais favoráveis não a fragilizam, bem como não ensejam nenhum tipo de ofensa ao princípio constitucional da presunção de inocência, tendo em vista o seu caráter estritamente cautelar. Por fim, consigno que não se presta a via do habeas corpus para análise de desproporcionalidade da prisão em face de eventual condenação do paciente, uma vez que tal exame só poderá ser realizado pelo Juízo de primeiro grau, após cognição exauriente de fatos e provas do processo, a fim de definir, se for o caso, a pena e o regime a serem aplicados, além de outros benefícios. Em face do exposto, tendo em vista as circunstâncias acima detalhadas, mostra-se necessária a prisão preventiva do paciente para a garantia da ordem pública. CONCLUSÃO Dessa forma, a decisão ora impugnada está de acordo com os princípios da presunção de inocência, dignidade da pessoa humana, proporcionalidade e devido processo legal, tendo sido devidamente fundamentada (artigos 5o, LXI e 93, IX da Constituição Federal), demonstrando o cabimento, pressupostos e necessidade da custódia cautelar. Não há, portanto, qualquer ilegalidade ou vício a ser sanado. Diante do exposto, por não vislumbrar constrangimento ilegal, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo a quo a impetração do Habeas Corpus, solicitando-se as informações. Enviem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília-DF, 28 de julho de 2021 15:55:37. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator